Tribunal: TJSP
Processo: 0002858-79.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que promoveu o sentenciado Marcelo Silvio do Prado ao regime intermediário. O Ministério Público busca a reversão da decisão para realização de exame criminológico, alegando sua obrigatoriedade e a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que promoveu o sentenciado Marcelo Silvio do Prado ao regime intermediário. O Ministério Público busca a reversão da decisão para realização de exame criminológico, alegando sua obrigatoriedade e a prematuridade da concessão devido à gravidade do crime e à longa pena a cumprir.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a realização do exame criminológico é obrigatória para a progressão de regime, considerando a nova legislação e as circunstâncias do caso concreto.
III. Razões de Decidir
3. A Lei no 14.843/2024, que exige exame criminológico, não pode ser aplicada retroativamente, pois os crimes foram cometidos antes de sua vigência, configurando novatio legis in pejus.
4. Apesar disso, a peculiaridade do caso, incluindo a gravidade do delito e o longo período em que o sentenciado esteve foragido (aproximadamente uma década), justifica a realização do exame criminológico para avaliar a aptidão do reeducando para a progressão de regime.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Determinada a regressão do reeducando ao regime fechado para realização de exame criminológico.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico pela Lei no 14.843/2024 não se aplica retroativamente. 2. A realização do exame pode ser justificada por peculiaridades do caso, mesmo sem obrigatoriedade legal.
Legislação Citada:
___CF/1988, art. 5o, XL; Código Penal, art. 2o; Lei no 7.210/84, art. 39; Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência Citada:
___STJ, RHC no 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024.
___STF, Rcl 18734 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.12.2014.